Tribunal: TJMT
Processo: 1018874-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018874-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSEFA SELMA DE SALES - CPF: 355.390.621-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

2. Agravo parcialmente provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na Execução Fiscal sob o n.o 0002446-66.2016.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Tangará da Serra, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
JOSEFA SELMA DE SALES
, nos seguintes termos (ID. 89157909 dos autos de origem):

“
Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade proposta Josefa Selma de Sales devidamente qualificada em Ação de Execução Fiscal que lhe move a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

A excipiente alega que houve a decadência do direito do fisco lançar o crédito tributário; eis que as obrigações tributárias referem-se ao ICMS, e são datadas de 2006 (Fato Gerador), há 8 anos da data em que foi lavrada a Certidão de Dívida Ativa (2015).

A excipiente alega ainda que a época dos fatos geradores sequer era sócia da empresa executada, pois tais lançamentos são anteriores a sua constituição como sócia. Alega que se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou administrador não cumprir com suas obrigações tributárias - seus bens particulares não respondem pela dívida tributária.

Por fim requereu a limitação da responsabilidade ao capital social, eis que se trata de sociedade limitada.

O exequente manifestou-se impugnando as alegações da excipiente e pleiteando pelo não conhecimento da exceção de pré-executividade.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Portanto verifica-se pertinente a análise das alegações do excipiente.

Com relação à decadência:

A decadência, prevista no artigo 173 do CTN, representa a perda do direito da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, constituir, através do lançamento, o crédito tributário, em razão do decurso do prazo de 5 anos, contado: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; b) da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Os fatos geradores ocorreram em 2006; sendo o termo inicial em 01/01/2007 e o termo final em 01/01/2012. Conforme CDA de id. 79814396 o crédito foi constituído em 14/09/2011, dentro do prazo quinquenal. Já a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, eis que distribuída em 24/02/2016.

Todavia, para melhor se examinar se ocorreu ou não a decadência, necessário a anexação do processo administrativo, para se verificar da aplicação do art. 173 ou 150 do CTN. Sendo necessária dilação probatória, inadmissível a análise do caso em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Com relação a ilegitimidade da excipiente:

A responsabilidade do coobrigado deve ocorrer somente em relação aos débitos havidos posteriormente ao seu ingresso na empresa executada.

Para o redirecionamento da execução fiscal, indispensável demonstrar a participação do sócio nos quadros societários da empresa quando da ocorrência do fato gerador.

Comprovado que o ingresso da excipiente na sociedade empresarial ocorreu somente após a ocorrência do fato gerador da dívida fiscal, no caso em 2007 conforme id. 62883331 - Pág. 42/44, reconhecer a ilegitimidade passiva da parte é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - SÓCIO ADMINISTRADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INGRESSO NA SOCIEDADE EMPRESARIAL - DATA POSTERIOR AO FATOGERADOR O ingresso do sócio na sociedade em data posterior à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária exigida, autoriza o afastamento da responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN. Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0024.08.245265-7/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE (S): GERALDO MAGELA COSTA - APELADO (A)(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICÍPIO BELO HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. KILDARE CARVALHO DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade com a finalidade de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA da Sra. JOSEFA SELMA DE SALES.

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade com a finalidade de reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA da Sra. JOSEFA SELMA DE SALES.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Sendo assim, condeno a exequente em honorários advocatícios em favor do excipiente, fixando-os em 10% do proveito econômico obtido com a procedência da exceção.

Intime-se. Cumpra-se.

TANGARÁ DA SERRA, 5 de julho de 2022.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”.

Insurge-se a parte agravante, contra a supratranscrita decisão, ao argumento de que, em seu entender, os honorários advocatícios não foram arbitrados com equidade.

Na oportunidade, relata que:
“(...) quando a questão envolver a Fazenda Pública, em que o interesse público deve se sobrepor ao particular, de modo que a apreciação equitativa nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015 é a maneira encontrada para corrigir as distorções contidas na regra geral, que, se interpretada restritivamente, pode implicar honorários ínfimos ou excessivos, como é o caso em apreço”,
bem como que:
“(...), é fato público que o Estado enfrenta uma crise financeira sem precedentes na história, o que não pode ser ignorado seja pelos gestores, legisladores ou julgadores. A situação financeira das contas públicas enseja cautela e previdência, devendo-se evitar, a qualquer custo, despesas elevadas que não sejam cabalmente necessárias. Referida circunstância é necessariamente integrante do conceito de equidade”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, a reforma da decisão recorrida com a redução dos honorários sucumbenciais.

O efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 144502671).

Contrarrazões pelo desprovimento, pois os honorários advocatícios já foram fixados em seu patamar mínimo (ID. 147932173).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 149452171.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

De acordo com o processo de origem n.o 0002446-66.2016.8.11.0055, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
29.02.2016,

a ação de execução fiscal em desfavor da empresa
JUSICLER TRANSPORTES LTDA
e dos corresponsáveis
MOACIR PEREIRA DA SILVA
e
JOSEFA SELMA DE SALES,
com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20144170, no montante total de
R$ 592.396,00 (quinhentos e noventa e dois mil e trezentos e noventa e seis reais).

No dia
1o.03.2018
, a empresa executada opôs exceção de pré-executividade (cf. petição de ID. 62837268 - Pág. 49/70), a qual, não foi acolhida, pois, o magistrado concluiu que
“(...) a presente ação não possui vício quanto à legitimidade das partes”,
como se vê na decisão proferida em
10/01/2019
(cf. decisão de ID. 62882585 - Pág. 9/12).

Por sua vez, em
28.04.2021
, a executada
JOSEFA SELMA DE SALES
apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a decadência do crédito tributário e sua ilegitimidade passiva, porquanto os lançamentos do ICMS são anteriores a sua constituição como sócia (ID. 62883331 - Pág. 25/40).

Em
05.07.2022,
o juízo
a quo
acolheu, em parte, a exceção para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, condenando a Fazenda Pública Estadual aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (ID. 89157909), o que motivou a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do disposto no § 8.o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o Resp n.o 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.o 1.076
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Dessa forma, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.o e 3.o, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo,
pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência . Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)(grifo nosso)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)” (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.o 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1.

O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.o 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4o do CPC, o reconhecimento, pelo excepto, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1013023-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)(grifo nosso)

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso,

por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Destarte, considerando
o valor atribuído à execução fiscal (R$ 592.396,00 – quinhentos e noventa e dois mil e trezentos e noventa e seis reais) e a presença da pessoa jurídica (devedora principal) e de 02 (dois) sócios (codevedores - MOACIR e JOSEFA) o proveito econômico obtido pela executada perfaz o montante, aproximado, de R$197.465,33 (cento e noventa e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente, ora agravada, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para estabelecer que seja considerado proveito econômico o valor total da dívida, proporcional ao número de executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023